Tribunal: TJMT
Processo: 0000248-05.2012.8.11.0085
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação da Fazenda Pública estadual, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode extinguir de ofício execuções fiscais referentes a créditos tributários de pequeno valor, sem requerimento da Fazenda Pública estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
4. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.
5. A jurisprudência estadual e a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça vedam a extinção de execuções fiscais de ofício, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal referente a crédito tributário de pequeno valor é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, como previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2021, DJe 16.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000248-05.2012.8.11.0085

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SUELI SOLANGE CAPITULA - CPF: 384.659.651-53 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 564.752.769-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso de apelação da Fazenda Pública estadual, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode extinguir de ofício execuções fiscais referentes a créditos tributários de pequeno valor, sem requerimento da Fazenda Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.

A jurisprudência estadual e a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça vedam a extinção de execuções fiscais de ofício, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A extinção de execução fiscal referente a crédito tributário de pequeno valor é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, como previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125, II e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1575808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2021,
DJe
16.06.2021.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Manoel Rodrigues de Freitas Neto
contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id. 250276196)

A decisão agravada reformou a sentença, que havia extinguido a execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na Lei Estadual no 10.496/2017, ao considerar que o crédito tributário seria inferior a 160 UPF/MT.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão contraria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, que permite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, bem como a Resolução no 547/2024 do CNJ, que disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos tributários. (Id. 255558151)

Contrarrazões no Id. 267392297.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017 aos casos de extinção da execução fiscal de baixo valor, considerando a tese firmada no Tema 1184 do STJ.

Embora o recurso apresente fundamentos relevantes, a decisão monocrática está em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que tem reiteradamente decidido que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, e não imposição do Poder Judiciário.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a Lei Estadual no 10.496/2017 não confere ao Poder Judiciário a prerrogativa de extinguir execuções fiscais sem requerimento da Fazenda Pública estadual, como demonstram julgados recentes desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS. DESISTÊNCIA. FACULDADE DA PGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:
A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição;
ii
) A extinção de ofício de execução fiscal referente a crédito inferior a 160 UPF é vedada, nos termos da Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Fazenda Pública"
.

(N.U 1033456-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) (
destaquei
)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC) PELO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

5. Quanto à extinção da execução fiscal referente aos créditos remanescentes inferiores a 160 UPF/MT, a Lei do Estado n. 10.496/2017 autoriza à Fazenda Pública a não ajuizar ações ou a desistir das execuções de pequeno valor, porém não concede ao Judiciário a prerrogativa de extinguir o processo de ofício.

[...]

Tese de julgamento: “[...]. 2. A extinção de execução fiscal de crédito tributário de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, vedada a atuação judicial de ofício”.

(N.U 1012292-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Presidência, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

A manutenção da decisão agravada se impõe em observância ao princípio da segurança jurídica, que tem como uma de suas finalidades garantir previsibilidade e estabilidade às relações jurídicas, especialmente no âmbito da Administração Pública.

No contexto das execuções fiscais estaduais, a previsibilidade da atuação da Fazenda Pública e do Poder Judiciário é essencial para evitar decisões conflitantes e garantir um tratamento uniforme aos contribuintes e ao ente estatal.

Dessa forma, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

A
companho o voto
da
Relatora.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025